Tribunal: TJSP
Processo: 1013494-69.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Apelação. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito. Recurso da parte autora.
1. Justiça gratuita (art. 98 do CPC). Pessoa física. Ausência de indícios de capacidade financeira para suportar o custo do processo.
2. Não se verifica hipótese de incidência tributária (taxa judiciária) na extinção do processo sem a efetiva citação da parte ré em processo contencioso. Diante da extinção do

Ementa:
Apelação. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito. Recurso da parte autora.
1. Justiça gratuita (art. 98 do CPC). Pessoa física. Ausência de indícios de capacidade financeira para suportar o custo do processo.
2. Não se verifica hipótese de incidência tributária (taxa judiciária) na extinção do processo sem a efetiva citação da parte ré em processo contencioso. Diante da extinção do processo, antes da ordem de citação, de rigor o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.
3. Recurso provido, para afastar a determinação de recolhimento das custas iniciais.